Tribunal: TJMT
Processo: 0016973-28.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016973-28.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Leve, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAYTON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 035.699.021-45 (RECORRIDO), PAULO RODRIGUES SANTANA - CPF: 103.216.591-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA –
RECURSO DO MP
– ALMEJADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 438 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 927 DO CPC C/C ART. 3º DO CPP – RECURSO PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual” ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme entendimento do STF e teor do verbete sumular nº. 438 do STJ (
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a decisão em que, quanto ao crime de Lesão corporal, se julgou
extinta a punibilidade
de
Clayton dos Santos Santana
pelo reconhecimento da
Prescrição "virtual"
, da pretensão punitiva do Estado (Id. 194871161).

Em suas
razões
, requereu a reforma da decisão, com o consequente regular
prosseguimento do feito
, sob o argumento, de ser inadmissível a prescrição penal com base na pena em perspectiva (Id. 194871176).

As
contrarrazões
da Defesa foram elaboradas no sentido do
desprovimento
do recurso (Id. 194871178);
igualmente
a
PGJ
em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 57762456).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CP – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE CONSIDEROU PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE ANTECIPADA EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA A NÃO DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ OS DIAS ATUAIS – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Clayton Dos Santos Santana
foi denunciado pela autoria dos crimes de
Lesão corporal
no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, CP) e
Ameaça
(art. 147, CP), pois, no dia 17.4.2017, por volta das 22h15min., na Rua 07, nº. 02, Quadra 12, Jardim Paraíso, Cuiabá/MT., teria ofendido a integridade física do seu pai
Paulo Rodrigues Santana
, causando-lhe lesões corporais e, ainda, o teria ameaçado de causar mal injusto e grave.

Recebida a denúncia em 22.1.2019
(Id. 194871151 - Pág. 67),
Clayton
foi citado via edital por se encontrar em local incerto e não sabido. Em 24.1.2022, certificou-se o decurso do prazo legal do edital de citação e o
Ministério Público
almejou a suspensão do processo, assim como do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP; contudo, o magistrado primevo proferiu sentença em 10.4.2023,
reconhecendo, quanto ao crime de Ameaça, a prescrição na modalidade
in abstracto
e no que tange ao crime de Lesão corporal, a prescrição em perspectiva (antecipada/virtual).

Neste Recurso em Sentido Estrito, o
Ministério Público
se insurge contra o reconhecimento da prescrição relativamente ao crime de Lesão corporal, sob o argumento, de ser inadmissível a prescrição penal com base na pena em perspectiva.

Como é de trivial sabença, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado, regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao crime, conforme disposto pelo art. 109 do CP,
in verbis
:
“Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)”.

Pois bem, a pena máxima abstrata estipulada para o delito de Lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, CP) é de 3 anos de reclusão, que, nos termos do
art. 109, IV, do CP
,
prescreve em 8 anos, interregno este ainda não atingido entre a data do recebimento da denúncia e os dias atuais
.

Nesse contexto, não sendo o caso de redução do prazo prescricional pela metade (art. 115, CP), conclui-se pela inexistência de qualquer causa de diminuição do prazo prescricional e, via de consequência, pela impossibilidade de extinção de sua punibilidade pela prescrição.

É inegável que os prazos prescricionais, antes da sentença condenatória são muito maiores e, apesar de, na prática, ser mesmo difícil uma pena que se aproxime ou alcance o máximo legal, há a necessidade de se respeitar os prazos legais elencados no art. 109 do Código Penal.

Outrossim, o reconhecimento e decreto da prescrição antecipada, sem embasamento legal, cria séria insegurança jurídica, na medida em que faltam parâmetros legais para regular em que casos, em que fases do processo e decorrido quanto tempo seria possível reconhecer que o processo já não teria condições de um resultado útil, relegando-se, a questão, à avaliação subjetiva de cada juiz, o que culminaria num sem número de procedimentos e na mencionada insegurança jurídica que deve ser afastada, por razões óbvias.

Nesse sentido, é a jurisprudência reafirmada e com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal:

“(...). Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”. (RE 602527 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995).

“(...). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INADMISSIBILIDADE. REPERCUSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 863709 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão ao editar a Súmula nº. 438, segundo a qual
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Esta Corte consolidou o entendimento no sentido de que não é possível o reconhecimento da prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, nos termos da Súmula 438/STJ. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no RHC: 122881 SP 2020/0011300-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)

O posicionamento desta Corte de Justiça não destoa do entendimento dos Tribunais Superiores:

“(...) A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida. (...)” (N.U 0001715-95.2008.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 07/02/2024)

Destarte, tendo em vista a ausência de previsão legal no ordenamento jurídico penal pátrio e a regra do art. 927 do CPC segundo a qual os julgadores, ao decidir, deverão observar os precedentes das Cortes Superiores sobre a matéria e aplicado ao caso por força do art. 3º do CPP, conclui-se que
é impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada
, razão pela qual a anulação do
decisum
hostilizado, é medida que se impõe.

Diante do que foi exposto,
em contrariedade ao parecer
,
dou provimento
a este recurso para,
quanto
ao crime de
Lesão corporal
,
cassar a sentença
invectivada, determinando o
retorno dos autos à comarca
de origem para que o magistrado primevo
dê o devido e regular prosseguimento na ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024